Tribunal: STJ
Processo: 0437733-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050530 - PE(2025/0437733-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SANDSON SANTOS CARVALHO (PRESO)
ADVOGADA
: VIVIAN FERNANDES ACOSTA - MS014558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SURUBIM - PE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSE DE EXPLOSIVO. WRIT
IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE 1o GRAU. INCOMPETÊNCIA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
I,
, da Constituição da República dispõe que compete a este
art. 105,
c
Tribunal Superior processar e julgar
quando o coator for
habeas corpus
tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não ocorreu na espécie. Com efeito,
não se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de
impetrado contra ato praticado por juiz de primeiro grau.
habeas corpus
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 32d45b07-252a-4e2b-bead-a0fe7dc1da0b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050530 - PE(2025/0437733-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SANDSON SANTOS CARVALHO (PRESO)
ADVOGADA
: VIVIAN FERNANDES ACOSTA - MS014558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SURUBIM - PE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSE DE EXPLOSIVO. WRIT
IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE 1o GRAU. INCOMPETÊNCIA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
I,
, da Constituição da República dispõe que compete a este
art. 105,
c
Tribunal Superior processar e julgar
quando o coator for
habeas corpus
tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não ocorreu na espécie. Com efeito,
não se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de
impetrado contra ato praticado por juiz de primeiro grau.
habeas corpus
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por SANDSON SANTOS
CARVALHO contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente o
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
55/65
Depreende-se dos autos que o agravante, preso cautelarmente, foi
condenado pela prática dos crimes previstos no
da Lei n.
e
art. 33, caput,
11.343/06
nos arts. 12 e 16,
e § 1o, III, da Lei n.
todos
os arts. 29 e 69 do
caput
10.826/03,
c/c
Código Penal, à pena de 18 anos e 10 meses de reclusão, além de 2.500 dias multa.
Na oportunidade, foi negado o direito de recorrer solto (e-STJ fls.
).
16/31
Em suas razões, a defesa ressalta que a "jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica em reconhecer que
prisões preventivas mantidas sem fundamentação concreta e sem título jurídico válido
após sentença sem trânsito configuram flagrante constrangimento ilegal, apto a
"
justificar a concessão da ordem ex-offício (e-STJ fl. 60).
Documento eletrônico VDA54114879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:45
Código de Controle do Documento: cf54294b-d049-4cae-bd03-19015959aca5

Reitera as teses acostadas na inicial quanto à decretação da prisão
preventiva, aduzindo que "nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 387,
o juízo deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia por ocasião da
sentença condenatória. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com
fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos
"
fundamentos da prisão preventiva, previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
(e-STJ fl. 59).
Defende que ao "manter o paciente preso sem trânsito em julgado, com
base em fundamentação meramente retórica, o juízo de primeiro grau violou
frontalmente esse comando constitucional, convertendo uma medida cautelar em pena
antecipada" (e-STJ fl. 60).
Diante dessas considerações, pede (e-STJ fl. 64):
a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para o fim
de reconsiderar a r. decisão monocrática agravada; b) No MÉRITO, seja
conhecido o HABEAS CORPUS a fim de revogar a prisão decretada em
desfavor do paciente Sandson Santos Carvalho com a imediata expedição
do alvará de soltura, por manifesta ilegalidade decorrente da ausência de
revisão periódica da custódia, nos termos do
parágrafo único, do
art. 316,
CPP, e ausência de devida fundamentação apta a justificar, em princípio, a
manutenção da segregação cautelar do paciente, negando o direito de
recorrer em liberdade nos termos do
do Código de Processo Penal
art. 283
e, em especial, do
o, inciso LVII da Constituição Federal c)
art. 5.
subsidiariamente, caso assim não entenda, a imposição das medidas
cautelares diversas da prisão, na forma do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Sem razão o agravante.
No caso, a defesa se insurge contra sentença condenatória, não havendo
notícia de que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto do presente habeas
, circunstância essa que inviabiliza o processamento do
.
corpus
habeas corpus
Em outras palavras, percebe-se a incompetência do Superior Tribunal de
Justiça para o processamento e julgamento das teses, já que inexiste, no ponto, ato
coator emanado de Tribunal sujeito à jurisdição desta Corte Superior, nos moldes do
que exige o
I, , e II,
, da Constituição Federal.
art. 105,
c
a
O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer de
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54114879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:45
Código de Controle do Documento: cf54294b-d049-4cae-bd03-19015959aca5

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.023.227/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
29/9/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental.
.
Habeas corpus
Incompetência do STJ. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a
ordem de habeas corpus. A agravante foi condenada pelo crime de estupro
de vulnerável, com pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado. A defesa alega retratação da suposta vítima e inexistência de
outras provas que sustentem a condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça é competente para julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz
de primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar habeas
corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme o
alínea "c", da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
4. A ausência de manifestação do Tribunal estadual sobre o tema impede o
exame direto pelo STJ, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça não é competente para
julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme
o
alínea "c", da Constituição Federal".
art. 105, inciso I,
Dispositivos relevantes citados:
I, "c".
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
753.398/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ,
RCD no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
714.339/RS,
julgado em 22.02.2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
961.745/PA,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de
)
22/9/2025.
Documento eletrônico VDA54114879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:45
Código de Controle do Documento: cf54294b-d049-4cae-bd03-19015959aca5

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA JULGAR ATO DE JUIZ DE
CORPUS
PRIMEIRO GRAU. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio e por impugnar
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Nova Venécia.
2. A decisão agravada fundamentou-se na incompetência do Superior
Tribunal de Justiça para analisar sentença condenatória de primeiro grau
antes da submissão ao Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inciso I,
alínea c, da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o STJ possui competência
para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de
primeiro grau.
4. A defesa alega ilegalidade na dosimetria da pena, afirmando que o
habeas corpus não invade o mérito da condenação, mas sim questiona a
dosimetria.
III. Razões de decidir
5. O STJ não possui competência para julgar habeas corpus impetrado
contra ato de juiz de primeiro grau, conforme
alínea c, da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal.
6. A decisão monocrática do relator, com base no
do CPC e
o
art. 932
art. 3
do CPP, não viola o princípio da colegialidade, sendo o agravo regimental o
meio adequado para apreciação pelo órgão colegiado.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o
conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula 182 do
STJ."
Dispositivos relevantes citados:
I, c; CPC,
CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 932;
o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel.
art. 3
718.569/MT,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26.05.2022; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
370.647/RJ,
27.02.2018.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.005.315/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.
Documento eletrônico VDA54114879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:45
Código de Controle do Documento: cf54294b-d049-4cae-bd03-19015959aca5

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:45
Código de Controle do Documento: cf54294b-d049-4cae-bd03-19015959aca5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.530 / PE
Número Registro: 2025/0437733-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013473820248173410 08011916120238150741 13473820248173410 8011916120238150741
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VIVIAN FERNANDES ACOSTA
ADVOGADA
: VIVIAN FERNANDES ACOSTA - MS014558
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SURUBIM - PE
PACIENTE
: SANDSON SANTOS CARVALHO (PRESO)
CORRÉU
: FLAVIO DE LIMA SOUSA
CORRÉU
: RENAN DIAS DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SANDSON SANTOS CARVALHO (PRESO)
ADVOGADA
: VIVIAN FERNANDES ACOSTA - MS014558
Documento eletrônico VDA54472036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 8cade50d-ef88-460a-922d-d20ca0079bf5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SURUBIM - PE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 8cade50d-ef88-460a-922d-d20ca0079bf5